Tribunal: STF
Processo: ADI 316
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-08-08
Data de publicação: 1990-08-08

Ementa:
- AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. DECRETO N.
99.300, DE 15.06.1990, QUE REGULOU A DISPONIBILIDADE DE SERVIDORES
PUBLICOS, COM VENCIMENTOS PROPORCIONAIS.
TENDO SIDO CAUTELARMENTE SUSPENSA, NOS AUTOS DE OUTRA ADIN (N. 309),
A EFICACIA DO DECRETO AQUI TAMBÉM IMPUGNADO (N. 99.300, DE
15.6.1990), E DE SE JULGAR PREJUDICADO O REQUERIMENTO DE MEDIDA
CAUTELAR DE SUSPENSÃO DO MESMO ATO NORMATIVO.